Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTOS PERCEBIDOS NO MOMENTO DA EXONERAÇÃO. CÁLCULOS REALIZADOS EM PROCEDIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1.009 DO STJ. NÃO CONFIGURADO O DEVER DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Distrito Federal, julgou improcedente o pedido, porque presente a boa-fé no recebimento dos valores recebidos quando requerida a desligação da Administração, por ela mesma calculada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve boa-fé objetiva da servidora no recebimento dos valores indevidos; (iii) se houve erro no pagamento de valores, quando da exoneração, pela administração, a fim de aplicar o Tema 1.009 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 119 e 120 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, os pagamentos indevidamente realizados pela administração pública não desobrigam o servidor beneficiário de sua restituição ao erário, ainda que não tenha dado causa ao erro.
4. Na espécie, consta dos autos que a ré/apelada, ex-servidora temporária da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, após regular processo administrativo, recebeu valores a título de rescisão, pela Administração Pública.
5. Pela análise do conjunto probatório, restou apurado que a ré requereu a sua exoneração, o que foi apurado em procedimento administração, no qual se apurou o direito a percebimento dos valores, que o Distrito Federal intentar ressarcir-se.
6. O STJ fixou o Tema 1.009, segundo o qual os valores recebidos por ex-servidor, por erro operacional ou de cálculo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
7. No caso, os pagamentos realizados, ainda que por equívoco da Administração Pública, não devem ser restituídos aos cofres públicos, porquanto efetivamente comprovada a boa-fé objetiva no recebimento dos valores, razão pela qual se mantém a sentença combatida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. O servidor público que recebe valores indevidamente em decorrência de erro administrativo operacional ou de cálculo está obrigado a restituir ao erário, exceto se comprovada a boa-fé objetiva, o que se verifica quando foram pagos valores previamente calculados pela Administração, em evidente erro operacional ou de cálculo, que não pode ser imputado à servidora.” “2. O processo administrativo que aferiu a regularidade da exoneração e apurou valores a receber, sem qualquer influência da ex-servidora, demonstra a ocorrência de boa-fé objetiva, justificando o recebimento de valores indevidos.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 119 e 120; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009; TJDFT, Acórdão 1993374, 0714653-37.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025; Acórdão 1967191, 0712208-12.2024.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025; Acórdão 2014574, 0714979-94.2023.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.)